Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-33.2021.8.11.0085
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000729-33.2021.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MATHIAS JOSE SCHERER - CPF: 126.851.350-49 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO (APELANTE), MATHIAS JOSE SCHERER - CPF: 126.851.350-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), NATALIA MICHELSEN PEREIRA - CPF: 054.583.211-03 (ADVOGADO), NATALIA MICHELSEN PEREIRA - CPF: 054.583.211-03 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO - CNPJ: 60.524.550/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, §2o, DO CDC – NEGATIVAÇÃO ANTERIOR AO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) CORRESPONDE AOS FATOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. É cediço que para fins de inclusão do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes a legislação consumerista determina que se faça uma notificação prévia ao consumidor, conforme estabelece o §3o do art. 43 do CDC.

2.
In casu
, o envio ao consumidor da notificação de solicitação de registro do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes foi posterior à negativação, flagrante violação ao o §3o do art. 43 do CDC.

3. Constatada a falha na prestação do serviço, resta configurado o ilícito, donde surge o dever de indenizar.

4. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1000729-33.2021.8.11.0085.

1
a
APELANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.

2
a
APELANTE
: MATHIAS JOSE SCHERER.

APELADOS
: OS MESMOS.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos, respectivamente, por
BOA VISTA SERVICOS S.A.
e
MATHIAS JOSE SCHERER
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte
, que, na Ação Declaratória c.c. Indenização por Danos Morais n. 1000729-33.2021.8.11.0085,
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar o réu (
BOA VISTA SERVICOS S.A.
) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença, bem como determinar a baixa da negativação do nome do autor (
MATHIAS JOSE SCHERER
) e condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões a
primeira
Apelante -
BOA VISTA SERVICOS S.A.
(id. 1164746774) alega, em síntese, que:
i)
a carta de notificação da abertura do registro foi devidamente enviada à parte autora, nos termos do §2o do art. 43 do CDC;
ii)
o endereço utilizado para o envio da postagem foi o endereço fornecido pelo credor;
iii)
somente é necessária a comprovação do envio da postagem, sendo dispensável o aviso de recebimento (AR) e não é necessário;
iv)
não restou demonstrado o dano moral.

Nesse contexto, pleiteia o provimento do recurso para excluir do polo passivo a Ré ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO e, ao final, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O
segundo Apelado
-
MATHIAS JOSE SCHERER
em suas razões (id. 179883682), sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra inábil a desestimular o ofensor à reiteração, pugnando pelo provimento do recurso para majorar o dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada BOA VISTA SERVIÇOS S.A (id. 179883685).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023